Tribunal: TJMT
Processo: 1013282-79.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013282-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ARAUJO BASTOS - CPF: 720.564.281-72 (APELADO), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO), JOSILENE SANTANA BARBOZA - CPF: 010.448.401-29 (APELADO), CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE

ATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios. A recorrente suscita ilegitimidade ativa e ausência de inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

- verificar se

é possível o exame da ilegitimidade ativa não apreciada na origem, inclusive suscitada em reconvenção e embargos de

declaração;

-

comprovação de

inadimplemento contratual apto a ensejar o despejo e a cobrança dos valores.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade ativa pode ser analisada em sede recursal quando a causa se encontra madura, não havendo supressão de instância, especialmente quando a matéria foi ventilada nos autos.

4. O vício processual encontra-se sanado diante da existência de instrumento público que confere poderes para locação do imóvel, legitimando a parte autora.

5. No mérito, restou configurado o inadimplemento contratual, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de comprovar a quitação dos aluguéis e encargos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de prova de pagamento autoriza a procedência da ação de despejo e cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É possível a análise da ilegitimidade ativa em sede recursal quando a causa estiver madura e a matéria tiver sido suscitada nos autos. 2. Comprovado o inadimplemento e ausente prova de quitação, impõe-se a procedência da ação de despejo cumulada com cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II
.

Jurisprudência citada:

TJ-PR 00203502820238160019 Ponta Grossa, Relator.: substituto

E
verton

L
uiz

P
enter

C
orrea, Data de Julgamento: 14/08/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2024
;

TJMT,

N.U 1026754-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,

Publicado

no DJE 20/10/2025)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

CHERILYN KARINE FRITSCHE
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação n. 1013282-79.2023.8.11.0041, proposta por

MARCOS ANTONIO DE ARAUJO BASTOS

e

JOSILENE SANTANA BARBOZA
,

JULGOU PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR

rescindido o contrato de locação firmado entre as partes;

DECRETAR

o despejo da ré

CHERILYN KARINE FRITSCHE
, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório, nos termos do art. 63, §1º, "b", da Lei nº 8.245/91;

CONDENAR

a ré ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos e não pagos até a data da efetiva desocupação e entrega das chaves. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice oficial (INPC/IBGE) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir do vencimento de cada parcela, além da multa contratual prevista. A sentença, ainda,

CONDENOU

a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º, do CPC (observando-se eventual gratuidade da justiça).

Em síntese, a Apelante suscita preliminar de nulidade por omissão de análise da reconvenção/embargos de declaração, alegando que a

a

reconvenção apresentada visava a análise de questões cruciais ao deslinde da causa, incluindo ilegitimidade ativa e inexistência de vínculo contratual direto, além de pleitos indenizatórios.

Requer o acolhimento da preliminar, cassando a sentença.

No mérito, diz que “(...) A pretensão de cobrança de aluguéis e encargos locatícios posteriores à efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves pela Apelante é manifestamente descabida e desprovida de qualquer amparo legal. Ao cumprir

com sua obrigação contratual de restituir o bem, a Apelante encerrou seu vínculo locatício, tornando a exigência de valores posteriores um claro e inaceitável enriquecimento ilícito por parte dos Apelados. Não há, nos autos, qualquer prova que ateste a permanência da Apelante no imóvel após a data da desocupação voluntária, o que torna a cobrança de valores indevida e arbitrária. A interpretação das normas que regem a locação de imóveis deve pautar-se pelos princípios da justiça e da equidade, vedando a imposição de obrigações a quem já não usufrui do bem e cumpriu com suas responsabilidades. A sentença, ao chancelar tal cobrança, ignorou a realidade fática e o direito aplicável, merecendo, portanto, reforma integral neste ponto”.

Assevera inexistir inadimplemento contratual, eis que “(...) quitou integralmente o valor de R$ 1.200,00 em espécie, evidenciando que não incorreu em mora ou atraso no cumprimento de suas obrigações. A recusa em

aceitar a prova dessa quitação
, por meio da perícia contábil indeferida, demonstra a intenção dos Apelados em distorcer os fatos e impor um ônus indevido à Apelante”; e que “(...) a própria desocupação voluntária do imóvel pela Apelante, sem qualquer resistência ou recusa, desconstitui a premissa essencial para a procedência da ação de despejo.

Argumenta que “(...) Os Apelados, em sua ânsia de obter vantagem indevida, transcenderam os limites da legalidade e da ética ao praticar denúncia caluniosa contra a Apelante perante a autoridade policial. Tal conduta, desprovida de qualquer fundamento real, não apenas causou abalo moral significativo à Apelante, mas também expôs sua imagem de forma excessiva e indevida. A imputação de falsas acusações, com o objetivo de constranger e pressionar a Apelante, configura um ato ilícito que merece a devida reparação”.

Sustenta a necessidade de indenização por danos morais, em razão de abalos sofridos.

Requer sejam acolhidas as preliminares de reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de apreciação dos pedidos formulados em sede de reconvenção e em embargos de declaração.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento de ilegitimidade ativa dos autores/apelados.

No mérito, requer o provimento da apelação, a fim de que seja julgada improcedente a ação originária (pedido de cobrança de aluguel e encargos) e que seja a parte Apelada condenada por danos morais.

Em contrarrazões, suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

Houve o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a petição n. 1003735-36.2026.8.11.0000 (Id. 346110393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/APELADOS e de AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS NA RECONVENÇÃO/EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A questão que envolve essas preliminares é eminentemente de ordem pública e podem ser abordadas em qualquer tempo, em homenagem à viabilidade de tomada de decisão por ser a causa madura

e também

para a celeridade do julgamento.

A preliminar de ilegitimidade ativa, no caso, não prospera.

Os Autores/Apelados possuem autorização prevista em cláusula de Cessão de Direitos sobre o imóvel, e por procuração pública outorgada.

No mencionado instrumento particular de Compra e Venda há cláusula que prevê plenos poderes para que haja a disposição (uso e gozo de direitos em relação ao bem).

Portanto, ainda que não tenha a Magistrada “a quo” analisado tais fatos; nem aberto tópico específico para tratar da ilegitimidade ativa questionada tanto em Embargos de Declaração, quanto em reconvenção, o caso é

abrangido pela

devolutividade

recursal
,

o que permite a análise da legitimidade.

Declaro

legítimos

os Autores/Apelados para propositura da ação de despejo
, sanando o vício apontado
.
Nes
t
e sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. EM RAZÃO DA NATUREZA PESSOAL DA RELAÇÃO DE LOCAÇÃO, O SUJEITO ATIVO DA AÇÃO DE DESPEJO PODE SE IDENTIFICAR COM O LOCADOR, O PROPRIETÁRIO OU O POSSUIDOR DO IMÓVEL OBJETO DO

CONTRATO.

LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA, NO PRESENTE CASO, A PARTIR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE DE PROVA DA PROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA, A FIM DE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00203502820238160019 Ponta Grossa, Relator.: substituto

everton

luiz

penter

correa
, Data de Julgamento: 14/08/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2024)”

Ass
im
,

REJEITO

as preliminares e

DECLARO LEGÍTIMOS

os autores/apelantes para figurarem no polo ativo da ação
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir acerca do acerto ou não da sentença que, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação n. 1013282-79.2023.8.11.0041, proposta por

MARCOS ANTONIO DE ARAUJO BASTOS

e

JOSILENE SANTANA BARBOZA

em face da Apelada,

JULGOU PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR

rescindido o contrato de locação firmado entre as partes;

DECRETAR

o despejo da ré

CHERILYN KARINE FRITSCHE
, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório, nos termos do art. 63, §1º, "b", da Lei nº 8.245/91;

CONDENAR

a ré ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos e não pagos até a data da efetiva desocupação e entrega das chaves, sendo os valores corrigidos monetariamente pelo índice oficial (INPC/IBGE) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir do vencimento de cada parcela, além da multa contratual prevista.

O apelo não comporta provimento.

É incontroversa a relação existente entre as partes no que diz respeito ao aluguel residencial (Avenida das Palmeiras, s/n., CONDOMÍNIO RIO CACHOERINHA, casa n. 237, Jardim Imperial).

Também é fato que a Apelada, apesar de alegar o adimplemento dos valores, não traz qualquer documento que demonstre a quitação.
Portanto, prevalece a tese

da parte autora
, de cobrança da dívida e do despejo, em razão de inadimplemento contratual de locação do imóvel.

Registr
a
-se que a alegação de pagamento dos valores em espécie aos autores não merece guarida, eis que não há demonstração alguma acerca disso, pois não foi trazido recibo que comprovasse a situação alegada.
Nes
t
e sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO FIRMADO POR SÓCIO QUE DETINHA PODERES À ÉPOCA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL POSTERIOR SEM COMUNICAÇÃO À LOCADORA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA EMPRESA – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – ENCARGOS LOCATÍCIOS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – TAXA SELIC AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando a própria empresa recorrente reconhece a celebração do primeiro contrato de locação por sócio que, à época, detinha poderes regulares de administração, não havendo prova de que a locadora tenha sido formalmente notificada acerca de posterior modificação contratual societária.

Nessa hipótese, incide a teoria da aparência, fundada na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), porquanto o sócio subscritor atuou publicamente como representante da pessoa jurídica, sem oposição anterior da empresa, a qual permaneceu em silêncio e usufruiu do imóvel até a devolução das chaves.

Restando comprovada a inadimplência dos alugueres vencidos, bem como de contas de água e energia relativas ao período de vigência contratual, e tendo a parte ré permanecido inerte quanto à apresentação de comprovantes de pagamento, impõe-se a manutenção da condenação.

Correta a aplicação do índice de correção monetária e dos juros moratórios de 1% ao mês, nos termos dos artigos 386 e 406 do Código Civil. Inviável a aplicação exclusiva da taxa SELIC, em razão de previsão contratual expressa.

Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 1026754-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,

Publicado

no DJE 20/10/2025)

Ademais, não há falar em qualquer conduta ilícita praticada, que possua o condão de fazer com que se imponha condenação por danos morais em favor da Apelante.

Em face do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao apelo.

Majoro em 5% a verba honorária advocatícia, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026